Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701603-72.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ALINALDE DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra decisão que não conheceu do recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, argumenta que a decisão foi contraditória, na medida em que o recurso foi regularmente preparado. Esclarece que foi juntada aos autos uma guia com valor errado, mas tal fato ocorreu em virtude de equívoco material. Pede que seja sanada a contradição apontada e que seja reconhecida a adequação do preparo realizado. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 43329638). É o relato do necessário. Passo a decidir os embargos, na forma determinada no art. 84, parágrafo único, do RITR (Resolução no 20/2021). A contradição apontada pelo embargante é inexistente, uma vez que o recurso inominado foi interposto em 08/11/2022, as custas recursais foram recolhidas em 08/11/2022, ao passo que o preparo somente foi realizado mais de um mês após, ou seja, em 12/12/2022 (IDS 41519998, 41520004 e 42157695). Como explicado anteriormente, o art. 31 do RITRJE é claro quanto ao dever processual do recorrente em promover tanto o pagamento das custas quanto o do preparo, apresentando duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, no prazo de 48h contados de sua interposição (art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95). No caso dos autos, embora as custas tenham sido recolhidas tempestivamente, o mesmo não ocorreu com o preparo. Assim, não houve contradição por parte do Juízo, mas compreensão equivocada da parte quanto às normas de regência referentes à fase recursal nos juizados especiais. Pelos motivos expostos, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO as alegações da parte quanto ao mérito. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator